Tribunal: TJBA
Processo: 8036676-24.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036676-24.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIA ORMONDE DE SOUZA ALMEIDA e outros (4)

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO.
O excesso de execução está regulamentado no artigo 525, do CPC.
No que tange ao excesso de execução, especificamente, deve o executado indicar, em sua inicial, o valor que reputa correto —
exceptio declinatoria quanti —
, sob pena de rejeição liminar, total ou parcial, da impugnação, nos termos do § 5º, do mencionado art. 525.
Assim, tendo em vista a atual sistemática dos julgamentos, consolidada na edição do novo CPC, que tem como objetivo concretizar os princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento às partes processuais e da segurança jurídica e que vincula as decisões judiciais à orientação seguida pelos Tribunais Superiores, deve ser reconhecida a rejeição liminar da impugnação.
O
s juros remuneratórios integram a remuneração da poupança e devem incidir em 0,5% ao mês desde a data em que devida a diferença pleiteada até o efetivo pagamento, devendo se dar na forma capitalizada, uma vez que tal capitalização decorre da própria natureza da poupança,
conforme precedentes deste TJBA: AG nº 8012764- 03.2019.8.05.0000).
Cabimento do pagamento da multa do art. 523, § 1º CPC/2015. Razoabilidade do valor dos honorários fixados.
Majoração dos honorários.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036676-24.2022.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
s
JULIA ORMONDE DE SOUZA ALMEIDA, EDNA DA COSTA PORTELA, DALVA SOARES SANTOS DE OLIVEIRA, ALBINO CARLOS GUIMARÃES FILHO e CELINA DA SILVA LOIOLA
, e agravado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA